Tribunal: CARF
Processo: 13971.901610/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.901610/2014-09
ACÓRDÃO
3102-003.145 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELECTRO AÇO ALTONA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA. RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO.
É vedado, para o cálculo do crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas
fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário do pedido de
ressarcimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.145 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901610/2014-09
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” sob no
10567.97735.301013.1.1.17-6561, transmitido em 30/10/2013, por meio do qual
a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito de
R$554.551,79, originado do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida
Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011,
regulamentado pelo Decreto n.o 7.633, de 2011, referente ao 3o trimestre de
2013.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 085162125, fl. 1397, o pedido de
ressarcimento foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no
valor de R$ 283.841,95. O crédito reconhecido foi utilizado para a compensação
declarada no PERDCOMP vinculado no 24925.34676.301013.1.3.17-2003, que foi
homologada. Já a compensação declarada no PERDCOMP vinculado no
19790.81521.211113.1.3.17-6660 foi homologada parcialmente.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, fls. 1398-1409, de acordo com o qual, a partir da
análise das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas
constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as
inconsistências a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do
pleito da contribuinte:
C - Nota Fiscal Emitida fora do trimestre-calendário do crédito
L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Z - Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados
T -Produto Informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Cientificada do DD em 23/06/2014 (fl. 1412), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade instruída com documentos comprobatórios, fls.
02-1411, na qual alega, em síntese, que:
1. Defende que a data de embarque das mercadorias é a data de saída efetiva e
da consumação da exportação, e não a data de emissão da Nota Fiscal, de modo
que a data informada no PERDCOMP está correta.
2. Quanto aos créditos cujo aproveitamento foi negado pelo fato de o produto do
registro de exportação não constar na nota fiscal, destaca que as notas fiscais
foram todas corrigidas eletronicamente e enviadas dentro do prazo, como fazem
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.145 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901610/2014-09
3
prova as cartas de correção eletrônicas em anexo (doc. 05), não podendo este ser
um motivo válido para indeferimento do rédito pleiteado.
3. Com a correção das notas fiscais também não se pode mais falar que o produto
informado não está discriminado em nota fiscal válida, não subsistindo este
argumento no despacho decisório para indeferir parte dos créditos pleiteados
pela manifestante.
4. Também não procede o indeferimento do crédito referente à nota fiscal n°
48075 sob o argumento de que o Registro de Exportação informado no
PERDCOMP não está vinculado à Declaração de Exportação indicada. Como faz
prova a documentação anexa (doc. 06), o Registro de Exportação 13/1297661-001
foi registrado na Bill of Landing e na Declaração de Exportação. Da mesma forma
ocorreu com as notas fiscais 45539, 45582 e 45585.
5. O crédito pleiteado referente às notas fiscais nos 47440 e 48147 foi indeferido
pelo fato de elas não estarem relacionadas no campo específico nas Declarações
de Exportação vinculadas no PER/DCOMP representativas de operação de
exportação direta correspondentes aos produtos exportados. Tal não corresponde
com a realidade, como se percebe pelo extrato de declaração de despacho de n°
2130835591/2 em anexo, que comprovam que a nota fiscal 47440 foi relacionada
na Declarações de Exportação (Doc. 08). Com relação à nota fiscal no 48147
realmente foi um equívoco, pois houve devolução do produto e foi emitida outra
nota fiscal posteriormente.
6. Não procede a negativa de aproveitamento de créditos pelo fato de o produto
informado não estar discriminado em nota fiscal válida. Como fazem prova as
notas fiscais em anexo referentes aos códigos NCM 7325.99.10, 8431.43.90,
8483.40.90 e 8708.99.90 (doc. 09), nelas está destacado nas informações
complementares que se trata de exportação e os Códigos NCM do produto
exportado estão corretamente preenchidos. Os comprovantes de embarque para
a exportação das mercadorias constantes nas referidas notas fiscais comprovam
ainda que as exportações efetivamente ocorreram no terceiro trimestre de 2013.
É o relatório.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) decidiu pela procedência parcial da manifestação de inconformidade, nos
termos do Acórdão no 07-44.117.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
alegando, em breve síntese:
- Ao pleitear a utilização de créditos do Reintegra por meio de PER/DCOMP para a
compensação de outros tributos devidos à Receita Federal do Brasil, teve o seu pedido
homologado parcialmente, sob o argumento de que parte do crédito pleiteado apresentou
inconsistências.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.145 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901610/2014-09
4
- Ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, a DRJ deu parcial
provimento. Entendeu a DRJ pela impossibilidade de retificação de PER/DCOMP após decisão
administrativa, com base na IN 1300/2012, negando o direito ao crédito por erros formais
referentes às notas fiscais 45539, 45582, 45585 e 48075, o que não pode prosperar em atenção à
verdade material, que se sobrepõe ao formalismo estrito.
- No tocante à nota fiscal 48147, a Recorrente reconhece que se trata de uma
exportação cancelada, com emissão de nota fiscal de devolução, tendo sido requerido o crédito do
Reintegra indevidamente.
- Em relação às notas fiscais emitidas foram do trimestre calendário do crédito
pleiteado, a Recorrente esclarece que considerou a data da realização da exportação (data do
embarque), que ocorreram no terceiro trimestre de 2013. Assevera que o art. 7° do Decreto
7.633/2011 é explícito ao dispor que o pedido de ressarcimento somente pode ser transmitido
após a averbação do embarque.
- Os créditos em nenhum momento foram contestados, e o critério adotado pela
Recorrente realmente foi em desacordo com as instruções normativas, mas tal vedação não está
na Lei que criou o Reintegra, e nem com o Decreto que o regulamentou.
- Referido erro de critério incorrido pela Recorrente não tem o condão de afastar a
validade dos créditos, sendo um erro formal, e que não pôde ser sanado posteriormente, pois a
Receita Federal aceita apenas um PERDCOMP por trimestre calendário, no valor total do crédito, e
a Recorrente já havia transmitido o PERDCOMP referente ao terceiro e quarto trimestre de 2012 e
primeiro e segundo trimestre de 2013, e estes já foram objeto de despacho decisório, de modo
que não podem ser retificados.
- Os créditos já existiam no momento do protocolo da PERDCOMP, de modo que
não podem ser indeferidos por um erro formal, devendo sempre prevalecer a verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Considerando que a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente e, ainda, que ela mesma reconhece ter sido indevido
o requerimento de crédito do Reintegra em relação à Nota Fiscal no 48147, passa-se à análise das
inconsistências remanescentes, em relação às quais se mantém a insurgência da Recorrente.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.145 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901610/2014-09
5
1. Inconsistência C - Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
A Recorrente defende que a data de embarque das mercadorias é a data de saída
efetiva e da consumação da exportação, e não a data de emissão da Nota Fiscal.
O acórdão recorrido assim se posicionou:
1. Inconsistência "C - Nota Fiscal Emitida Fora do Trimestre-calendário do
Crédito".
A manifestante defende que a data de embarque das mercadorias é a data de
saída efetiva e da consumação da exportação e não a data de emissão da Nota
Fiscal.
O contribuinte que faz jus ao crédito do Reintegra deverá apresentar o
PER/DCOMP após o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação, estando presente, também, a averbação do embarque.
Além desses requisitos, deverá observar, ao formular o pedido de ressarcimento,
os termos da Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, que alterou a Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008, para incluir, dentre outros, os artigos 29-B e 29-C.
Transcrevo, por oportuno, o art. 29-C da IN RFB no 900, de 2008, in verbis:
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de
Restituição ou Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser
transmitido após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor
total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda do produtor.
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de
exportação cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo administrativo ou judicial.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.145 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901610/2014-09
6
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no § 5o.
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco)
anos contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de
averbação de embarque, o que ocorrer por último.
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro
de 2012
(destaques acrescidos)
A Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, foi revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que, por sua vez, foi
alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014.
Contudo, nos dispositivos de interesse à espécie, não houve alteração quanto a
seu teor.
IN RFB no 1.300, de 2012
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de
1o de dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda do produtor.
(...)
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.145 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901610/2014-09
7
§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de
dezembro de 2012.
(destaques acrescidos)
Alteração promovida pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 2014:
(...)
Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento
constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois do encerramento do trimestre-calendário
a que se refere o crédito e da averbação do embarque.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre
calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, será levada em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda.
(...)
(destaques acrescidos)
Assim, como se depreende das Instruções Normativas citadas, o pedido de
ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra somente poderá ser transmitido
depois do encerramento do trimestre-calendário a que se refere o crédito e
depois da averbação do embarque. Estabelecem ainda que cada pedido de
ressarcimento deverá se referir a um único trimestre-calendário e ser efetuado
pelo valor total do crédito apurado no período. E, por fim, determinam que a
identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito será realizada em
razão da data de saída constante da nota fiscal de venda.
No caso em apreço, o Despacho Decisório informa que foram incluídas “notas
fiscais emitidas fora do trimestre-calendário do crédito”. As notas fiscais em
referência estão arroladas na “Relação de Notas Fiscais, Declaração de Exportação
e Registros de Exportação com inconsistências apuradas”, de onde se extrai que
todas elas possuem data de emissão correspondente ao terceiro e quarto
trimestres de 2012 e ao primeiro e segundo trimestre de 2013, enquanto que o
pleito de ressarcimento se refere ao terceiro trimestre de 2013. Assim, foram
glosadas 227 notas fiscais que foram incluídas no pedido de ressarcimento deste
trimestre calendário, todavia, não foram nele emitidas.
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.145 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901610/2014-09
8
Considerando que a norma que disciplina a matéria determina que é a data de
emissão da nota fiscal de saída das mercadorias exportadas o dado utilizado para
se estabelecer a qual trimestre-calendário pertencem, para fins de crédito, e que
o pedido de ressarcimento somente pode se referir a um único trimestre-
calendário, correta a exclusão das notas fiscais em discussão, pois não pertencem
ao 3o trimestre-calendário de 2013.
A Recorrente defende que teria direito ao crédito, seja porque considerou a data do
embarque das mercadorias como a data de saída efetiva e a da consumação da exportação, pois o
art. 7° do Decreto 7.633/2011 é explícito ao dispor que o pedido de ressarcimento somente pode
ser transmitido após a averbação do embarque; seja por aplicação do princípio da verdade
material haja vista que se trata de erro formal que não tem o condão de afastar a validade dos
créditos.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Por muito bem enfrentar a discussão em debate, reporto-me a trecho do voto de
relatoria da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa no recente Acórdão no 3101-004.053, que vem
enriquecer, em muito, as razões de decidir a lide posta:
Enquanto a DRJ valida o despacho decisório eletrônico que examinou o
Per/Dcomp sob o argumento de validade as normas que instituem e
regulamentam o Reintegra e, por isso, o crédito apurado é do trimestre-
calendário, levando-se em conta a data de saída indicada na nota fiscal de venda
(artigo 35-B, § 3o da IN SRF no 1.300/2021); a recorrente tenta esvaziar o assunto
argumentando, em síntese, que ato infralegal não pode se sobrepor à norma legal
sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
Lembrou ainda, a colocação feita pela DRJ de que a exportação ocorre quando do
embarque das mercadorias por essa razão, o momento da averbação do Registro
de Exportação é considerado a efetiva remessa que, por sua vez, diverge da
exigência da DRJ em relação ao cômputo de crédito que se dá a partir da data de
saída dos produtos indicada nas notas fiscais.
Compreendo a irresignação da recorrente, no entanto, discordo.
Entendo correto o acórdão vergastado em relação à necessidade do cumprimento
dos requisitos impostos pela Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 (art. 34 e
ss.).
O Decreto no 7.633/2011 que regulamenta o Regime Reintegra impõe
expressamente como requisitos legais de validade do Per/Dcomp o encerramento
do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e a averbação do
embarque, assinalo:
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação
somente poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.145 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901610/2014-09
9
II - a averbação do embarque.
Ainda, delega à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e
a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10). A
regra converge com o art. 45 da Lei no 12.546/2011 (art. 45).
Nessa toada, coube a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 editada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso de tributo administrado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e de outras receitas da União arrecadadas
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da
Previdência Social (GPS) incluindo, o ressarcimento e compensação do IPI, da
Cofins, do Pis/Pasep e do Regime Reintegra.
As regras atinentes ao Regime do Reintegra estão disciplinas na Seção IV, para
que não pairem dúvidas, reproduzo:
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o Considera-se exportação, a venda direta ao exterior ou a empresa
comercial exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o
exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, a aplicação do
Reintegra fica condicionada à indicação, pela exportadora, do nome da
pessoa jurídica produtora no Registro de Exportação.
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no
§ 1o do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da
exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do disposto no § 3o, entende-se como receita decorrente da
exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação
direta; e II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação
por meio de ECE.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente a produto final
manufaturado no País cujo custo total de insumos importados não
ultrapasse o limite percentual do preço de exportação definido no § 3o do
art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011.
§ 6o Para efeitos do disposto no § 5o, os insumos originários dos demais
países integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que cumprirem
os requisitos do Regime de Origem do Mercosul, serão considerados
nacionais.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.145 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901610/2014-09
10
§ 7o Para efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no §
5o, deverá ser considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os
arts. 76 a 83 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento
Aduaneiro, adicionado do montante do Imposto de Importação incorrido e
do Adicional sobre Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver.
§ 8o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto
colocado no armazém do fabricante exportador.
§ 9o O preço de exportação, para efeito do § 5o, será o preço da mercadoria
no local de embarque.
§ 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no âmbito de aplicação
do Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de
insumos importados não ultrapassou o limite de que trata o § 5o.
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos
das operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de
aplicação do Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
I - ECE;
II - bens que tenham sido importados e posteriormente exportados sem
sofrer processo de manufatura no País que atenda ao disposto no § 5o; e III
- operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta ou
de venda à comercial exportadora.
O § 2o do art. 35 do referido ato infralegal, traslada exigência contida no Decreto
no 7.633/2011 relativamente à transmissão do Per/Dcomp após o encerramento
do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e da averbação do
embarque, confira-se:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de
1o de dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois:
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.145 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901610/2014-09
11
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor
total do crédito apurado no período.
Para fins de reconhecimento da origem do crédito, à Receita Federal (frisa-se,
responsável por disciplinar o Decreto) instruiu a data de saída registrada na nota
fiscal de venda do produtor.
Logo, as principais regras a serem observadas para transmissão e fruição do
crédito do Regime Reintegra são:
(i) Envio do Per/Dcomp com encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação;
(ii) Envio do Per/Dcomp após averbação do embarque;
(iii) O Per/Dcomp compreenderá um único trimestre-calendário;
(iv) O Per/Dcomp indicará o saldo total do crédito apurado no trimestre-
calendário.
A averbação mostra-se necessária porque confirma a saída da mercadoria do país
e, consequente, benesse do Regime Reintegra, não se confundindo com a data de
saída registrada na nota fiscal de venda pelo produtor, operação que efetiva à
venda da mercadoria (comercialização) e que configura à data do fato gerado do
tributo.
A nota fiscal, portanto, informa o período de apuração dos tributos devidos (fato
gerador) bem como, dos créditos a ele atrelados, entendimento esposado pela
Suprema Corte “Dessa forma, a expressão "período de apuração" se refere ao
lapso de tempo durante o qual um tributo é apurado para posterior recolhimento,
e não ao momento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito.”
(Resp no 2109311-RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Publicação em 24/03/2025).
Daí, conclui-se que a recorrente erra ao considerar a data de averbação do
embarque que confirma a efetiva exportação para as notas fiscais glosadas
(emitidas no 1o Trimestre/2013), como data de saída dos bens para fruição do
crédito no trimestre-calendário averbado. Porque, como dito, leva-se em
consideração a data de emissão da nota fiscal de saída da mercadoria para
identificação do trimestre-calendário do crédito, sendo a averbação do embarque
e o encerramento do trimestre-calendário formalidades necessárias para a
validação do Per/Dcomp.
Logo, mantenho a Decisão Recorrida, neste ponto.
O acórdão restou assim ementado:
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.145 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901610/2014-09
12
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/03/2013
REINTEGRA. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. PROVAS. RECURSO
NEGADO.
O Decreto no 7.633/2011 impõe expressamente como requisitos legais de
validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu
a exportação e a averbação do embarque, delegando à Secretaria da Receita
Federal do Brasil disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10).
Requisitos a serem cumpridos para transmissão do Per/Dcomp e fruição do
crédito do Regime Reintegra (i) encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação; (ii) averbação do embarque; (iii) indicação de apenas único
trimestre-calendário; e, (iv) indicação do saldo total do crédito apurado no
trimestre-calendário.
Erros nas informações prestadas no Per/Dcomp devem ser comprovadas através
de documentos idôneos como notas fiscais, declaração de importação e
averbações, sob pena de não confirmação da higidez do crédito.
(Processo no 13312.900096/2014-40; Acórdão no 3101-004.053; Relatora
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de 26/06/2025)
No mesmo sentido, cita-se os seguintes precedentes deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja
data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição.
(Processo no 13609.900202/2016-21; Acórdão no 3302-013.247; Relator
Conselheiro Walker Araújo; sessão de 23/03/2023)

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 29-C da IN/RFB no 1224, de
23/12/2011, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA,
a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário
do pedido de ressarcimento.
(Processo no 11020.901520/2013-42; Acórdão no 3302-013.446; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 25/07/2023)
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.145 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901610/2014-09
13
Por fim, cumpre esclarecer que - ao contrário do que pretende a Recorrente - a
análise do presente caso não se pauta pela aplicação (ou não) do princípio da verdade material,
enquanto norteador do processo administrativo fiscal.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
2. Inconsistência L – Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação
Acerca dessa inconsistência, assim discorre o acórdão recorrido:
2. Inconsistência "L - Registro de Exportação não Vinculado à Declaração de
Exportação".
No processamento do pedido de ressarcimento, constatou-se que para as notas
fiscais nos 45539, 45582 e 45585 e no 48075, o Registro de Exportação (RE)
informado no PERDCOMP não está vinculado à Declaração de Exportação (DE)
indicada, (conforme Relação de Notas Fiscais, Declaração de Exportação e
Registros de Exportação com inconsistências apuradas", fls. 1398-1401).

Com relação às notas fiscais nos 45539, 45582 e 45585, além da inconsciência
em análise, verifica-se que não se referem ao 3o Trimestre-calendário de 2013,
pelo que, a despeito das alegações da contribuinte, a glosa deve ser mantida,
sendo desnecessário adentrar na análise quanto ao cumprimento dos demais
requisitos para o direito ao Reintegra.
Com relação à NF 48075, na consulta à base de dados da Receita Federal,
constata-se que o número do RE informado não está vinculado ao DE registrado
no PERDCOMP (DE no 2130995681/2):

Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.145 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901610/2014-09
14
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apenas alega que teria comprovado, em
relação à nota fiscal no 48075 que o Registro de Exportação 13/1297661-001 foi registrado na Bill
of Landing e Declaração de Exportação e que da mesma forma teria ocorrido com as notas fiscais
nos 45539, 45582 e 45585.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Em relação às notas fiscais nos 45539, 45582 e 45585, como bem pontuou a DRJ, as
mesmas não se referem ao 3o trimestre de 2013, o que por si só já afasta a pretensão da
Recorrente ao crédito do Reintegra pleiteado.
No tocante à nota fiscal no 48075, entendo que o direito ao crédito do Reintegra
não está comprovado de forma incontroversa, a possibilitar a superação do alegado erro formal,
por aplicação do princípio da verdade material. Erros nas informações prestadas no PERDCOMP
devem ser comprovadas através de documentos idôneos, sob pena de não confirmação da higidez
do crédito.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1467
DF CARF MF
Original